Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-87.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714327-87.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOC.BENEFICENTE DA CAPITAL FEDERAL DO BRASIL - BENECAP RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Doação. Vedação de alienação, empréstimo ou locação, sem o expresso consentimento da outorgante doadora. Descumprimento contratual. Prescrição. CCB 205. Inocorrência. Reparação de perdas e danos: comprovado o descumprimento contratual, ante acordo judicial de transferência da propriedade do imóvel quando havia cláusula expressa de inalienabilidade, a reparação de perdas e danos é a medida que se impõe. A recorrente aponta violação aos artigos 402 a 405, todos do Código Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de indenização, porquanto ausente descumprimento contratual, tendo em vista que jamais cedeu ou alienou o imóvel doado. Assevera que a cláusula de inalienabilidade era conhecida pelo INEB e pela Igreja Batista Celular Internacional, que invadiram o lote. Pugna pela revaloração das provas. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 402 a 405, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024